Tribunal: TJMT
Processo: 0003448-73.2018.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003448-73.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WENDER BATISTA DE AMORIM (APELANTE), MAILSON DE SOUZA OLIVEIRA (VÍTIMA), V M A U (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 022.773.211-17 (VÍTIMA), VITOR MANOEL ALVES URBIETA - CPF: 030.577.921-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003448-73.2018.8.11.0064

APELANTE: WENDER BATISTA DE AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [COM DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, SOB O ARGUMENTO DA FALTA DO LAUDO PERICIAL – DESCABIMENTO – DESTRUIÇÃO DE VIDRO LATERAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – COMPROVAÇÃO PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, FOTOGRAFIAS E NOTA FISCAL DO CONSERTO JUNTADAS PELA VÍTIMA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA ATINENTE AO
CRIME DO ART. 155, §4
o
, DO CÓDIGO PENAL
– VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [“CIRCUNSTÂNCIAS” DO CRIME] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VETORIAL NEGATIVADA – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – FRAÇÃO REAJUSTADA PARA 1/6 (UM SEXTO) – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DIMINUIÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PARA A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – QUANTIA REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL [CP, ART. 45, §1
o
] –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o agente, para cometer o furto, destrói o vidro do automóvel para subtrair objeto no seu interior, fica caracterizada a qualificadora prevista no art. 155, §4
o
, I, do Código Penal, sendo perfeitamente válida a prova testemunhal, documental e fotográfica juntada pela vítima, notadamente pela simplicidade de sua constatação.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade, deve o julgador respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e a circunstância judicial valorada negativamente.

Constatada a desproporcionalidade da pena de multa estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

“
A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, ao contrário da pena de multa, não deve atender principalmente à situação econômica do réu, mas sim reparar o dano ocasionado pela prática delitiva, guardando correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado in casu.
” (TJMT,N.U 0001417-27.2015.8.11.0051).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003448-73.2018.8.11.0064

APELANTE: WENDER BATISTA DE AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por WENDER BATISTA DE AMORIM, contra sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 3448-73.2018.8.11.0064 – Código 671039), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direito – consistente na prestação de serviços comunitários e pagamento de 2 (dois) salários mínimos –, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, I e IV, do Código Penal [furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente [corrupção de menor].

O apelante pleiteia a exclusão da qualificadora prevista no inciso I do §2
o
do artigo 155, do Código Penal, tendo em vista que não foi realizado o exame técnico para comprovação da destruição/rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena do crime de
furto qualificado
, haja vista que:
1)
a vetorial atinente às “circunstâncias” do crime foi valorada de forma desproporcional;
2)
a pena restritiva de direito [prestação pecuniária] e a multa foram fixadas em patamares exacerbados, em desconformidade com a privativa de liberdade e sem fundamentação idônea [doc. digital n. 75313474].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 75313478].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para redimensionar o
quantum
fixado para a pena de multa

[doc. digital n. 77706960].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003448-73.2018.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que no dia 6 de março de 2018, por volta das 16h, na Rua Fernando Correa da Costa, Bairro Jardim Guanabara, em Rondonópolis/MT, o apelante,
WENDER BATISTA DE AMORIM
, juntamente com o adolescente, VITOR MANOEL ALVES URBIETA, subtraíram coisas alheias móveis pertencentes à vítima MAILSON DE SOUZA OLIVEIRA, mediante o rompimento/destruição de obstáculo.

Apurou-se que WENDER e o adolescente se aproximaram do automóvel – que estava estacionado na via pública – quebraram o vidro do banco do passageiro e furtaram uma mochila, contendo diversos pertences da vítima; contudo, em razão do acionamento do alarme do veículo, a vítima, juntamente com outros indivíduos, conseguiram alcançá-los e detê-los, ainda na posse do objeto subtraído.

Ato contínuo, o ofendido contatou a Polícia Militar, que chegou ao local indicado e realizou a prisão do acusado e a condução do menor infrator.

Durante a entrevista, WENDER e VITOR confessaram que haviam praticado o furto; contudo, foi o adolescente quem disse ter destruído o vidro do automóvel e convencido o apelante a praticar com ele o furto (docs. digitais n. 75311981 e 75311982).

Os policiais militares que efetivaram o flagrante – LEANDRO FÉLIX DOS ANJOS e UDERSON TIAGO DE ANDRADE REIS –, assim narraram a ocorrência:

“
QUE fomos acionados via CIOSP para deslocarmos até o local do fato. No local a vítima nos relatou que deixou seu veículo na frente da residência de um amigo, quando ouviu o alarme do veículo; QUE saiu para fora e percebeu que o vidro dianteiro direito do seu veículo estava quebrado e uma pessoa que estava passando informou que dois suspeitos haviam acabado de virar a esquina com uma bolsa preta e vermelha, momento que a vítima e seus amigos saíram em direção aos suspeitos e conseguiram detê-los [...] e recuperar a bolsa furtada com seus pertences pessoais; QUE, em seguida, acionaram o 190 e [...] a guarnição compareceu no local e fez a condução dos suspeitos [...] juntamente com a vítima [...]”
(doc. digital n. 75311980)

A sua vez, a vítima, MAILSON – nas duas oportunidades em que foi ouvida [em sede policial e em juízo] – afirmou que estava na casa de um amigo estudando, quando o alarme de seu veículo disparou. Disse que se dirigiu ao local onde o automóvel estava estacionado e notou que o vidro foi destruído com uma pedra, e que dele subtraíram sua mochila, que estava no seu interior. Relatou que, junto com seus amigos, conseguiram alcançar os responsáveis, detendo-os até a chegada da Polícia Militar. Por fim, relatou que, à época, entregou à autoridade policial fotografias do veículo e a nota fiscal referente ao conserto do vidro (doc. digital n. 75311981 e arquivo digital vit. Mailson - 671039.wmv).

De fato, encontram-se acostadas nos autos as fotografias do vidro destruído pelos assaltantes (doc. digital n. 75311986), como também a nota fiscal emitida pela empresa responsável pelo conserto e reparação do veículo (doc. digital n. 75311981).

Além disso, verifico que o Escrivão de Polícia lotado na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT certificou que foi “
informado pela POLITEC não ser possível realizar a perícia solicitada [...] em razão dos danos causados no veículo terem sido reparados pelo proprietário e vítima [...]”
(doc. digital n. 75311986).

Como se vê,
desassiste razão ao apelante quando reclama a extirpação da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo.

Os depoimentos testemunhais, a confissão extrajudicial dos acusados, as fotografias e a nota fiscal de reparo do veículo, comprovam o dano experimentado pela vítima, em que os agentes se valeram de uma pedra para quebrar o vidro do seu automóvel.

Nesse sentido, colho excerto da sentença condenatória, cujos argumentos
também
adoto como razões de decidir:

“
[...]

Por oportuno, diversamente do alegado pela defesa, consigno que a ausência de perícia no automóvel do ofendido in casu não possui o condão de afastar a incidência da aludida qualificadora [...].

Aliás, fato é que os veículos automotores, no mais das vezes, são essenciais para o sustento das pessoas, visto que utilizados para transporte ao trabalho e demais afazeres diários essenciais, especialmente em um município do grande porte como Rondonópolis, de modo que não se pode exigir do ofendido que o mantenha parado por muito tempo, tão somente ao aguardo da perícia técnica, seja pela necessidade de utilizá-lo, seja pela própria segurança do bem”
(doc. digital n. 75313471).

Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AÇÃO DELITUOSA FILMADA POR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. EXAME MÉDICO NO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravante quebrou o vidro do veículo da vítima e subtraiu objetos. A ação foi registrada por câmeras de segurança e confirmada por testemunhas. O exame médico constatou a presença de cortes em sua mão e antebraço, além de cacos de vidro em suas vestes. 2.
Apesar de não ter sido realizada perícia no veículo, as circunstâncias acima mencionadas permitem a incidência da majorante do art. 155, § 4º, I, do Código Penal (rompimento de obstáculo), ainda mais porque a vítima consertou o veículo, impedindo a realização do exame pericial
. Agravo regimental desprovido
” (AgRg no HC 409.327/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017)

“
[...]

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIO. ADMISSÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, nos casos em que o rompimento de obstáculo não deixa vestígios, bem como nas hipóteses em que os vestígios materiais são insuficientes ou não mais subsistem no momento da apuração da prática delitiva, a qualificadora em questão pode ser atestada com base em outros elementos probatórios, que não o laudo pericial. 2.
Na espécie, a instância antecedente entendeu pela impossibilidade de realização da perícia técnica, em razão da necessidade de reparo do vidro quebrado, essencial para a segurança do veículo, a fim de evitar o risco de ser novamente furtado
. 3. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 309.044/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017)

No que concerne à dosimetria da pena do crime de
furto qualificado
, a sentença necessita de ajustes.

Reexaminando a primeira fase dosimétrica, verifico que o juiz singular fixou a pena basilar em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por valorar negativamente as “
circunstâncias
” do crime.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, transcrevo o excerto que trata da matéria,
verbis
:

“A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Deixo de manifestar quanto aos
antecedentes

criminais
para não implicar em bis in idem com a reincidência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a
personalidade
ou a
conduta social
do réu. Os
motivos
são normais ao tipo.
No tocante às circunstâncias do crime, opto por considerar o rompimento de obstáculo neste ponto, utilizando o concurso de agentes para qualificar o delito, motivo pelo qual majoro em 1 ano a pena aplicada
. As
consequências
do crime são as próprias do tipo em questão. A
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a
pena-base do condenado em 3 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias-multa
”
(doc. digital n. 75313472).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não
estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

No caso
sub judice
, e
ntendo perfeitamente justificada a negativação das
“
circunstâncias
” do delito, uma vez que na hipótese da existência de duas ou mais qualificadoras “
uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal”
(STJ, HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017).

Por esta razão, mantenho a negativação da vetorial atinente às “
circunstâncias
” do crime; contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juiz majorou a pena-base em
1 (um) ano de reclusão
, ou seja, na fração de 1/2 (metade) da sanção mínima para o tipo penal, ante a presença de
uma única circunstância judicial negativa
.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

O crime previsto no artigo 155, §4
o
, do Código Penal tem pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

No que se refere ao
quantum
de exasperação da pena na primeira fase, como bem alerta José Antônio P. Boschi,
“é atividade que não se orienta por critérios exatos, matemáticos, rígidos, uma vez que se reconhece ao juiz certo elastério nesse campo, desde que não extrapole a linha de horizonte sugerida pelas diretivas em comento”
(Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, 6ª Ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2013. p. 185).

Seguindo idêntico raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
”
(AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – grifo é nosso).

Assim, embora haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões aqui expostas, na primeira fase da dosimetria da pena, considerando desfavorável as “
circunstâncias
” do crime, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), encontrando a reprimenda de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Dando prosseguimento à aplicação da pena, verifico que o juiz não considerou nenhuma agravante na segunda fase dosimétrica – apesar de mencionar a reincidência do apelante –, mas considerou a incidência da atenuante da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
[haja vista o acusado possuir 18 (dezoito) anos de idade na época do fato].

Desse modo, mantido o reconhecimento das duas atenuantes, fica a reprimenda intermediária estabelecida em seu mínimo legal, qual seja,
2 (dois) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na fase derradeira, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a reprimenda definitiva para o crime de furto qualificado em
2 (dois) anos de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Por derradeiro, no que concerne à redução do valor da quantia pecuniária fixada como pena restritiva de direitos, o pedido também merece provimento.

Digo isso porque o juiz singular fixou, aleatoriamente, a sanção no valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos.

O artigo 45, §1
o
, do Código Penal estabelece os limites mínimo e máximo a serem estabelecidos nos casos de aplicação da prestação pecuniária,
verbis
:

“
(...) §1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos
(...)
”

Ao contrário da pena de multa, a prestação pecuniária “
não está vinculada a parâmetros estabelecidos para a pena privativa de liberdade, devendo guardar correspondência com a expressão do delito e a condição econômica do réu
” (STJ, AgRg no AREsp 1495238/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

A “
expressão do delito
” guarda correspondência com a reprovabilidade da conduta e com as consequências econômicas causadas pela infração, enquanto que as “
condições econômicas do réu
” se referem à possibilidade do agente arcar com o valor fixado na sentença.

No caso
sub judice
, não há indicativos de acentuado grau de reprovabilidade do comportamento – uma vez que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa –, tampouco restou comprovado a existência de prejuízo considerável, haja vista que o objeto subtraído foi recuperado e restituído à vítima.

Noutro giro, em relação à condição econômica do acusado, verifico que o próprio magistrado o isentou de eventuais custas e despesas processuais, notadamente por ser ele assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Em que pese a capacidade financeira do agente não ser parâmetro a ser considerado, com exclusividade, para a aplicação [ou não] da restritiva de direito referente à prestação pecuniária, tampouco na delimitação do seu valor, verifico que o juiz da causa não apresentou fundamentação concreta para fixar a quantia de 2 (dois) salários mínimos.

Por tais razões, tenho como razoável ajustar o seu valor para o mínimo legal –
1 (um) salário mínimo
–, nos termos do art. 45, §1º, do CP.

De mais a mais, nada impede que o apelante submeta a matéria ao Juízo da Execução Penal, a quem compete analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda e, se for o caso, o parcelamento do débito.

Nesse sentido:

“
Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária, bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade, deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda.
” (TJMT, N.U 0000510-14.2015.8.11.0096, JUVENAL PEREIRA DA SILVA,28/02/2020)

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso para redimensionar a reprimenda imposta para o crime de
furto qualificado
, ficando o réu, WENDER BATISTA DE AMORIM, definitivamente condenado à pena de
2 (dois) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como para reduzir o valor da restritiva de direito de prestação pecuniária para
1 (um) salário mínimo
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021